Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000856-82.2020.8.07.0004 RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RACISMO ESTRUTURAL AFASTADA. PARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 330 e 331 do Código Penal e artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, a 1(um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e 20 (vinte) dias-multa, além de pena de suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses, conforme o art. 293 do CTB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em análise: (i) Verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) Examinar a suficiência das provas para os crimes de desacato e desobediência; (iii) Avaliar a legalidade da pena de suspensão do direito de dirigir à luz do contraditório e ampla defesa; (iv) Analisar a alegação de racismo estrutural pelos agentes de trânsito; e (v) Avaliar a parcialidade do juiz à luz do artigo 564 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A prescrição não se aplica, considerando o lapso temporal e as causas interruptivas verificadas no caso concreto. 7. As provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelos crimes de desacato, desobediência e embriaguez ao volante, com base no testemunho dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante. 8. A imposição da pena de suspensão do direito de dirigir está prevista no art. 293 do CTB e compõe a reprimenda do crime de embriaguez ao volante. 9. A defesa não demonstrou racismo estrutural ou vício de parcialidade do magistrado com elementos concretos, tratando-se de alegações genéricas sem suporte probatório. 10. A decisão recorrida encontra-se fundamentada em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Artigos 330 e 331 do Código Penal e 306, 292 e 293 do Código de Trânsito. Acórdão 1680009 e 1865980, da 3a Turma Criminal do TJDFT. O recorrente alega violação aos artigos 293, 306, ambos do Código de Trânsito Nacional, 330 e 331, ambos do Código Penal, sustentando que a suspensão do direito de dirigir do recorrente ocorreu sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, afrontando o devido processo legal. Defende a necessidade de reavaliação das provas apresentadas, sobretudo das provas testemunhais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA, OAB/DF 38.228. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 293, 306, ambos do Código de Trânsito Nacional, 330 e 331, ambos do Código Penal, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA, OAB/DF 38.228. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002